Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. DATA DE EXPEDIÇÃO DO REGISTRO. SUSPENSÃO DE UTILIZAÇÃO DE NOME DE DOMÍNIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM LUCROS AUFERIDOS COM A UTILIZAÇÃO DA MARCA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PARCIALMENTE EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente a: abstenção de uso de marca para identificar serviços de supermercado; suspensão de uso do nome de domínio; e disponibilização de documentos a fim de aferir o lucro obtido com a utilização da marca.

2. O art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos de origem, a despeito do entendimento do d. magistrado, afiguram-se parcialmente presentes os aludidos requisitos.

3. Do exame do processo de referência, verifica-se que a autora registrou a marca de serviço “Guarapari” no INPI, sob o n. 830721649, com data do depósito em 26/7/2010, da concessão em 20/3/2018 e do fim da vigência em 20/3/2028, constando, a título de especificação, “atividades de supermercados”. Por outro lado, averígua-se que a parte adversa requereu o registro da marca “Supermercado Guarapari”, em 9/11/2015, mas houve indeferimento do pleito, em 10/4/2018, e, interposto recurso, o INPI o desproveu, em 26/11/2019.

4. À luz do disposto no art. 129 da Lei n. 9.279/96, afigura-se, em um juízo de cognição sumária, indevido o uso da aludida marca pela ré, ora agravada, ressaltando-se que, dos documentos coligidos pela autora, ora recorrente, pode-se inferir, em uma análise preliminar, confusão causada aos consumidores, pois entram em contato com uma pessoa jurídica pensando se tratar da outra.

5. No tocante à utilização do nome de domínio, a proteção almejada requer análise acerca de aspectos específicos, como a precedência da criação e a má-fé da parte adversa, o que demanda análise fático-probatória aprofundada, que somente será realizada no decorrer da instrução processual do feito originário.

6. Quanto ao pleito de imediata apresentação dos documentos que comprovem os benefícios auferidos com a indevida utilização da marca, não exsurge o perigo de dano a ensejar a concessão da tutela de urgência vindicada, pois, caso efetivamente devida a reparação por danos patrimoniais, o que abarca a análise do de mérito pelo Juízo de origem, apurar-se-á o quantum em liquidação de sentença.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, confirmando a decisão que concedeu a tutela de urgência recursal, determinar que a ré, ora agravada, abstenha-se de utilizar a marca “Guarapari” com o objetivo de identificar serviços de supermercado.